Tribunal: TJMT
Processo: 1076441-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076441-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE RODRIGUES COELHO - CPF: 046.848.841-39 (RECORRENTE), MONIQUE KELLER COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 038.949.341-40 (ADVOGADO), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS (BRASIL) LTDA. - CNPJ: 10.291.723/0001-40 (RECORRIDO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO GOMES MARIO JUNIOR - CPF: 418.757.468-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, por entender que o montante de R$ 3.000,00 se mostra adequado e suficiente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NO CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO SOLICITADO NO MESMO DIA. ESTORNO EFETIVADO APÓS TRINTA DIAS. VIAGEM INTERNACIONAL EM LUA-DE-MEL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, formulado por consumidor em face de cobrança em duplicidade realizada no cartão Wise durante cruzeiro marítimo internacional. O cancelamento foi solicitado no mesmo dia do check-out (17/08/2024), mas o estorno ocorreu apenas após trinta dias. Nesse intervalo, o casal encontrava-se em viagem de lua-de-mel na Itália, impossibilitado de utilizar o valor bloqueado (U$ 618,27), o que teria gerado insegurança financeira e frustração emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança em duplicidade e a demora de trinta dias para o estorno do valor, mesmo após solicitação imediata, caracterizam falha na prestação do serviço; (ii) determinar se o contexto fático concreto justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança em duplicidade no cartão de crédito e a demora para o estorno, apesar de solicitação imediata, configuram falha objetiva na prestação do serviço, violando o dever de segurança previsto no art. 6o, I, e art. 14, ambos do CDC.

A privação do valor durante viagem internacional em lua-de-mel ultrapassa o mero dissabor cotidiano, evidenciando abalo emocional relevante diante da insegurança financeira e do contexto específico de vulnerabilidade do consumidor no exterior.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento do dano moral quando o cliente é privado do uso de valores por falha bancária, impossibilitado de realizar transações em período relevante, ainda que o estorno tenha ocorrido posteriormente (STJ - AREsp 423928/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 19/05/2014).

O valor fixado de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade dos fatos, ao tempo de indisponibilidade e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A duplicidade de cobrança em cartão de crédito durante cruzeiro internacional, com estorno efetivado apenas após trinta dias, caracteriza falha na prestação do serviço, especialmente quando solicitada a devolução no mesmo dia.

A privação de valor relevante durante viagem internacional em lua-de-mel, com abalo à segurança financeira do consumidor, justifica a indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento.

A indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 nas circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, I, e 14; CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 423928/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.05.2014.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito cumulado com indenização por danos morais, em razão de cobrança em duplicidade realizada pela Reclamada no cartão de crédito do Reclamante, durante cruzeiro marítimo internacional.

Sustenta o Reclamante, em síntese, que, apesar de o estorno do valor ter sido realizado, a cobrança indevida durante viagem de lua de mel, especialmente em país estrangeiro, lhe causou constrangimentos e transtornos relevantes.

Pois o débito duplicado (importante de U$ 618,27 — seiscentos e dezoito dólares e vinte e sete cents) foi detectado em dezessete de agosto de dois mil e vinte e quatro, data do check-out; apesar do cancelamento ter sido imediatamente solicitado (ID 173720043) o estorno apenas se concretizou trinta dias depois; nesse intervalo o casal já se encontrava na Itália, em lua-de-mel, impossibilitado de utilizar o valor bloqueado, circunstância que gerou insegurança financeira, constrangimento e frustração, o que justificaria a reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a Reclamada pugnou pela manutenção da sentença, destacando que o valor foi estornado no mesmo dia da cobrança, antes mesmo da propositura da ação, não se verificando conduta ilícita tampouco prejuízo extrapatrimonial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória por danos morais e repetição de indébito.

Cuida-se de analisar se a má prestação de serviço com cobrança em duplicidade e a demora de trinta dias para efetivação do estorno, após solicitação imediata, enseja reparação moral.

1. Falha na prestação do serviço

Embora a Reclamada tenha realizado o estorno dentro do prazo regulamentar da operadora de câmbio, não se pode ignorar que o cancelamento foi solicitado no mesmo dia do check-out (17/08/2024);

Contudo, o valor somente retornou à disponibilidade do consumidor após trinta dias, tendo ficado o autor sem o crédito em plena viagem

de lua-de-mel na Itália, e cediço que cartões “multiconta” como Wise são, por hábito, a principal fonte de crédito de turistas no exterior.

Tais fatos demonstram falha objetiva (art. 14 do CDC) e violação ao dever de segurança (art. 6o, I, do CDC), pois o consumidor ficou privado de quantia relevante, em país estranho, durante sua lua-de-mel.

2. Dano moral
in re ipsa

A jurisprudência pacífica que nega dano moral quando o estorno é prontamente efetuado não se aplica ao caso concreto.

Aqui houve:

1.

privação do valor por período considerável;

2.

contexto de viagem internacional, no exterior, longe de agência bancária de origem;

3.

abalo emocional e insegurança financeira plausíveis diante da dificuldade de obter novo meio de pagamento imediato.

4.

Situação experenciada em pleno gozo de lua-de-mel.

Nessas hipóteses, o STJ admite a compensação: “O dano moral está consubstanciado no prejuízo sofrido pelo cliente ao não receber o valor debitado de sua conta e ainda ficar impossibilitado de efetuar outras transações financeiras durante o dia, tudo em decorrência de falha na prestação do serviço bancário.” (STJ - AREsp: 423928 SP 2013/0361685-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 19/05/2014).

3. Q
uantum
indenizatório

Adotando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e considerando:

1.

valor indevido (cerca de três mil cento e cinquenta reais à época);

2.

duração de trinta dias da indisponibilidade;

3.

circunstâncias pessoais (lua-de-mel no exterior);

Fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante apto a compensar o dano e desestimular práticas semelhantes, sem ocasionar enriquecimento ilícito.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. DIREITO AO REFATURAMENTO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA CONTROVERTIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente JAIRO FORTES postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas com valores acima da média de consumo.

2. Em relação às faturas objurgadas inexistem qualquer prova acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrida. Ademais, comprovando o consumidor que o medidor encontrava-se irregular, emitindo consumo mensal de energia com valor muito superior à média dos meses anteriores, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

3. Em razão disso, considerando que a fatura do mês de janeiro/2020 foi refaturada pela empresa Recorrida e tendo o consumidor realizado o pagamento de ambas as faturas relativas ao aludido mês, deve ser restituído do valor adimplido indevidamente no importe de R$ 1.031,33 (um mil, trinta e um reais e trinta e três centavos), conforme histórico de conta colacionado no ID 122929586 pela Recorrida.

4. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor junto ao SAC, conforme diversos protocolos de atendimentos colacionados na exordial, sendo necessária a interposição da presente ação judicial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1025625-35.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença e:

Condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso(17/08/2024), e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1o do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno a Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em dez por cento sobre o valor da condenação.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025